Tribunal: TJES
Processo: 5013066-86.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013066-86.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA ALVES SIMOES ABELHA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
5013066-86.2022.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDOS: ANA CAROLINA ALVES SIMOES ABELHA, MARCUS VINICIUS BRANDAO DE MELO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
ANA CAROLINA ALVES SIMOES ABELHA
e
MARCUS VINICIUS BRANDÃO DE MELO
em face da
GOL LINHAS AÉREAS S.A
, na qual narra a parte autora, em breve síntese, que adquiriram passagens aéreas da empresa ré que contemplava o trecho ida e volta - Vitória/ES (VIX) x Fernando de Noronha/PE (FEN), datado para abril/2022 (Feriado de Tiradentes). Aduzem que o itinerário de retorno dos autores estava datado para 24/04/2022, contudo, ao tentarem realizar o check-in na véspera, foram surpreendidos com o cancelamento unilateral pela requerida. Afirmam que a requerida ofertou reacomodação em 26/04/2022, o que não era viável por conta de compromisso profissional, de modo que foram obrigados a comprar novas passagens com outra companhia aérea, no valor de R$ 7.751,02 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos). Afirmam, ainda, que a requerida não efetuou o reembolso do valor das passagens canceladas, nem ofereceu alternativas viáveis para mitigar os danos experimentados.

Diante da situação, ajuizaram a presente lide, pleiteando a condenação da parte requerida ao reembolso integral do montante de R$ 2.859,60 (dois mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), referente as passagens canceladas, bem como ao ressarcimento do valor de R$ 7.751,02 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), referente à aquisição de novas passagens aérea com a companhia AZUL, a título de indenização por dano material e a condenação ao pagamento da quantia de R$37.869,38 (trinta e sete mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos), a título de indenização por dano moral.

Contestação, ao ID 8442600, na qual a requerida suscita, preliminarmente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8442609) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 7.751,02 (sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e dois centavos), a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (24/04/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8442615) pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento que as provas e argumentos apresentados pela requerida não foram devidamente consideradas pelo magistrado, o que reforça que a sentença é falha em termos de fundamentação. Aduziu que o voo foi cancelado com alteração prévia, seguindo os padrões especificados na Resolução 400 da ANAC e que foi ofertado a reacomodação em outro voo, contudo os autores recusaram. Sustentou que o dano moral deve ser afastado e, subsidiariamente, minorado.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 8442620, alegando, preliminarmente, inovação recursal, ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8442616 e 8442617.

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto, uma vez que a empresa recorrente inova nas razões recursais ao colacionar
prints
não apresentados na origem, de modo que tais elementos não merecem análise por esta Turma.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8442615 - págs. 09/10), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões (ID 8442620 - pág. 06). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Em relação ao vício de fundamentação da sentença, sem razão a recorrente. Nenhuma das hipóteses do artigo 489 do CPC foi verificada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que analise aqueles de relevância ao julgamento da lide, quais sejam, os capazes de alterar a conclusão da decisão judicial.

No caso dos autos, verifico que todos os argumentos jurídicos levantados pela requerida/recorrente foram apreciados, entendendo o juízo singular, ao final, pela configuração da falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela requerida, condenando a Companhia Aérea a reparar os prejuízos causados.

Não havendo outras preliminares arguidas, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora/recorrida pretende a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrente de falha no transporte aéreo (cancelamento unilateral de voo).

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, que conclui, com base nos documentos apresentados, que ocorreu falha no serviço prestado pela Recorrente.

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços.
A tese de necessidade de alteração da malha aérea, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável
.

O cancelamento do voo que provoca a realocação do consumidor em data diversa da previsto configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando o consumidor se vê obrigado a adquirir novas passagens com empresa diversa, já que a nova data apresentada pela ré/recorrente prejudicaria os compromissos profissionais da parte, de modo que acertada a sentença, estando o valor da condenação em patamar razoável, não havendo reparos a fazer.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

No que tange ao dano material, a parte autora comprovou que foi necessário adquirir passagens aéreas para que retornasse ao seu destino (ID 8442585). Veja-se que a requerida, ora recorrente, não se desimcumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, extintivos e modificativos dos direitos dos autores, sendo o improvimento do recurso medida a se adotar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso inominado interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a r. sentença de origem na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANAC, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de origem para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)